Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-80.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. FURTO DE USO. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FURTO PRIVILEGIADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime é cometido em concurso de pessoas.
2. Não há que se falar em furto de uso quando não há indícios que o acusado tinha a intenção de devolver as rodas da bicicleta, restando configurada a intenção de assenhoreamento de coisa alheia.
3. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Considerando que o valor avaliado do bem subtraído ultrapassa o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, este não pode ser considerado inexpressivo.
5. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, §4o, IV, do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
6. Negou-se provimento ao recurso de apelação.